Tribunal: TCU
Processo: 027.207/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial e de alteração de pensão militar (42381/2023, peça 3; e 49331/2023, peça 4) emitidos em favor da Sra. Clelia Ribeiro Carpinetti, concedendo-lhes registro; 9.2. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.